Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OFÍCIO A CONDOMÍNIO EDILÍCIO PARA INFORMAR SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR DE CONDÔMINO. MEDIDA DESPROVIDA DE ADEQUAÇÃO E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está condicionada à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e aos limites da atuação do juiz no processo de execução.
II. Em se tratando de busca de veículos automotores passíveis de constrição, a cooperação judicial se concentra e se restringe ao uso do RENAJUD, sistema informatizado voltado especificamente a “Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores”, conforme o disposto no Anexo I da Portaria Presidência CNJ 393, de 14 de novembro de 2024.
III. Segundo os artigos 1o, caput, e 3o, caput, da Resolução CNJ 584/2024, ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser realizadas exclusivamente por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.
IV. À luz do que dispõem os artigos 120 a 123 do Código de Trânsito Brasileiro, se eventualmente o executado é proprietário de veículo automotor registrado em nome de terceiro, cabe ao exequente demonstrá-lo, não se podendo impor ao juiz da execução a adoção de medidas investigativas que desbordam completamente dos limites da atuação judicial no âmbito da execução.
V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.